Tribunal: STF
Processo: HC 190798
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 537.840/RJ, de relatoria da Ministra Laurita Vaz.
    Consta do acórdão ora questionado que a paciente foi denunciada, com outras 83 pessoas, e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas (art. 35 combinado com o art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006). Houve pedido de revogação da custódia, de aplicação de outras cautelares alternativas ou de concessão de prisão domiciliar, porém todos os pleitos foram indeferidos.
    Insistindo naqueles requerimentos, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, que denegou ordem. Inconformada, manejou outro HC no Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu os pedidos, nos termos da ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 35, C.C. O ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA EM FAVOR DE CORRÉ. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. ORDEM DENEGADA.
    1. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta ao enfatizar o nível de envolvimento da Acusada em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas na Comunidade do Cavalão e outras comunidades vizinhas, o que justifica a prisão preventiva.
    2. Ao analisar outros habeas corpus impetrados em favor de Corréus – HC n.º 478.813/RJ, HC n.º 472.949/RJ e HC n.º 478.813/RJ, que impugnavam o mesmo decreto prisional –, a Sexta Turma desta Corte Superior não verificou nenhuma ilegalidade na prisão cautelar.
    3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
    4. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma – a integral proteção do menor.
    5. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice.
    6. Como bem asseverado pela Corte local, ‘a acusação gira em torno da suposta prática do crime de tráfico de drogas na Comunidade em que reside, que seria comandado pela paciente e sua família’, o que demonstra que os filhos da Paciente vivem em contexto de risco e insegurança, pois expostos às constantes atividades ilícitas cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. No mais, consta dos autos que a prisão preventiva, decretada em 05/07/2018, ainda não foi cumprida, o que corrobora a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, consoante precedentes desta Corte Superior.
    7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre as corrés, não cabe, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de benefício obtido por uma delas, qual seja, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, notadamente porque a Paciente se encontra foragida desde 2018.
    8. Ordem de habeas corpus denegada” (págs. 1-2 do documento eletrônico 12).
    Neste habeas corpus, a defesa registra, inicialmente, que a paciente possui família “que depende de seu trabalho e liderança, uma vez que é mãe de 3 filhas, uma com 06, outra com 15, e a terceira com 18 anos, e somando-se a este fato, infelizmente sua mãe, Jandira Tavares e seu esposo Anderson Rodrigues de França, que são réus da ação principal, também estão com mandados de prisão expedidos, inclusive Anderson já estando acautelado” (pág. 4 da petição inicial).
    Sustenta, por conseguinte, que a “manutenção da validade do decreto prisional da paciente, pode gerar, como já está gerando, separação de mãe e filhos em tenra idade, o que afronta a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana, especialmente por haver dispositivo legal que permite a possibilidade da paciente em liberdade, ou, mesmo, que determine outra medida cautelar mais adequada” (pág. 15 da petição inicial).
     
    Alega, em seguida, que, “muito embora os crimes em tese sejam graves, isto não constitui motivo para que, por si só, seja decretada a adoção da cautelar extrema, mesmo se tratando de tipificação exacerbada por parte do MP, que, frisa-se, em momento algum individualizara a conduta e participação da paciente na suposta empreitada” (pág. 15 da petição inicial).
    Argumenta, ainda, que “não ter o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão, pelo fato de estar foragida, é desvirtuar o propósito da prisão preventiva, é concebê-la em total desacordo com os elementos que a orientam e colocar o Processo Penal em plena inobservância aos anseios constitucionais e convencionais de uma duração razoável do processo e, mais especificamente, da prisão” (pág. 15 da petição inicial).
    Defende, outrossim, que “impedir a liberdade da paciente, como base em não haver excesso de prazo, é dar ao Estado a possibilidade de abusar de uma prisão preventiva, por um prazo injustificado e desproporcional e repousar sobre a infundada alegação de que não há mais excesso de prazo a ser alegado, quando, em verdade, o indivíduo segue à margem da sociedade, até mesmo porque a paciente quer, e merece, responder em aos supostos ilícitos contra ela imputados, mas desde que em liberdade” (pág. 15 da petição inicial).
    Requer, ao final, liminarmente, a revogação da prisão cautelar “e ainda, em pleito alternativo, a conversão do decreto prisional em PRISÃO DOMICILIAR, face as duas filhas que necessitam de cuidados especiais, seja pela tenra idade seja pela deficiência, além da paciente não poder contar com auxílio do pai, avó e irmã” (págs. 18-19 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de denegação da ordem.
    Isso porque, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    Ademais, conforme o art. 313 do CPP, a segregação cautelar será cabível: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no art. 64, I, do CP; (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; e, nos termos do § 1º desse dispositivo, (iv) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
    Com efeito, a lei processual prevê, ainda, a possibilidade de o magistrado substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (i) maior de 80 anos; (ii) extremamente debilitado por motivo de doença grave; (iii) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (iv) gestante; (v) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; e (vi) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
    Além desses parâmetros legais, extrai-se, de nosso ordenamento jurídico, que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, § 1º, do CPP).
    É dizer, a modalidade cautelar de segregação possui estreitos limites, não cabendo interpretação extensiva quanto às suas hipóteses de cabimento, devendo ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (art. 312, § 2º, do CPP). 
    Nesse aspecto, entendo que a análise pelo magistrado quanto ao cabimento das medidas cautelares diversas da prisão consubstancia-se em verdadeira garantia processual conferida ao investigado/réu, de modo que, sempre que possível, sua aplicação deve prevalecer, adotando-se uma, ou quantas forem necessárias, das restrições elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, litteris:
     “Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: 
    I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 
    II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; 
    III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 
    IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; 
    V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; 
    VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; 
    VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; 
    VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; 
    IX - monitoração eletrônica”.
    No caso, verifico que a Magistrada de primeira instância fundamentou a necessidade de decretar a custódia preventiva na garantia da ordem pública, ante o receio de reiteração criminosa por parte dos integrantes do esquema criminoso constituído com a finalidade de traficar entorpecentes na Comunidade do Cavalão e em seus entornos, cujos pontos de vendas de drogas da referida comunidade são dominados pela facção criminosa “Comando Vermelho”. Eis o que consta do voto da Ministra Relatora do STJ:
    “Consoante informações prestadas pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva da Paciente, e de outros 83 Acusados, foi decretada em 05/07/2018, nos seguintes termos (fls. 241-243; sem grifos no original):
    ‘Trata-se de requerimento do Ministério Público pela Prisão Cautelar Preventiva em desfavor dos réus [...] JAQUELINE TAVARES MEDEIROS, vulgo ’AK’ ou ‘KELINE’ […], aduzindo, em linhas gerais fortes indícios de serem os indiciados integrantes do movimento do tráfico de drogas na Comunidade do Cavalão e de comunidades vizinhas, os quais se associaram, de forma permanente e reiterada, para praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e de outros relacionados à atividade da traficância.
    De efeito, no cortejo probatório apresentado, vislumbra-se que efetivamente os denunciados supra referidos associaram-se de maneira estruturada e reiterada para prática do comércio ilegal de drogas na localidade da Comunidade do Cavalão, no bairro de Icaraí, nesta cidade, e de outras comunidades vizinhas.
    No transcorrer das investigações, iniciadas após a prisão em flagrante do nacional Luiz Felipe Monteiro Batista da Silva, em março de 2016, e com a obtenção de relevante material encontrado em seu aparelho celular foram realizadas interceptações telefônicas, devidamente autorizadas pelo Juízo, além de diligências externas, que resultaram em indícios veementes de serem os denunciados efetivamente integrantes da associação criminosa em apuração, cada qual na sua função.
    Assim sendo, o periculum libertatis é verificado a partir dos indícios que denotam a habitualidade delitiva dos réus e que, pela natureza do crime perpetrado, a probabilidade de reiteração. A contenção de condutas delitivas constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar dos acusados, pois concretiza o conceito de abalo à ordem pública.
    Assim, não se constatando constrangimento ilegal cuja decretação mostra-se necessária para assegurar a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, conforme enfatiza o art. 312 do CPP. Frise-se, por oportuno, que o delito imputado aos réus é grave, causador de grande intranquilidade social, bem como é causa remota de diversos delitos, mormente os patrimoniais.
    DECRETO, pois, a PRISÃO PREVENTIVA de [...] JAQUELINE TAVARES MEDEIROS, vulgo ‘JAK’ ou ‘KELINE’ […], já qualificados, com fulcro no artigo 312 do CPP.
    Expeçam-se os mandados de prisão, com prazo de validade para seu cumprimento, levando-se em consideração a prescrição da pena máxima cominada ao crime em abstrato, na forma prevista no inciso I do artigo 109 do CP, cujas cópias devem seguir aos órgãos de praxe.’
    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, valendo-se dos seguintes fundamentos (fls. 25-30; sem grifos no original):
    ‘No mais, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria evidenciados pelos elementos de informação colhidos no transcorrer das investigações iniciadas após a prisão em flagrante de Luiz Felipe Monteiro Batista da Silva, em março de 2016, em uma das bocas de fumo da Comunidade do Cavalão, e com a obtenção de relevante material encontrado em seu aparelho de telefone celular, foram realizadas diversas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e diligências externas, com a utilização de equipamentos para registro de imagens e ações de inteligência com reconhecimento e vigilância, que revelaram a associação dos 84 (oitenta e quatro) acusados, inclusive da paciente, para a prática do crime de tráfico de drogas e outras atividades relacionadas à traficância, na Comunidade do Cavalão e outras vizinhas, do que decorre a necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica e a aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta, a fim de se evitar a reiteração delitiva.
    […]
    Narra a denúncia que a paciente é companheira do líder operacional da quadrilha que atua no tráfico ilícito de drogas na Comunidade do Cavalão, Anderson Rodrigues de França, há 16 (dezesseis) anos e com ele tem três filhas, além de ser prima de Reinaldo Medeiros Ignácio, o ‘chefe do Cavalão’.
    A paciente teria como função primordial na organização criminosa a de auxiliar o seu companheiro, que é 'frente' do tráfico, fazendo a ponte entre ele e a denunciada Monique, além de transmitir ordens para os demais integrantes da quadrilha, e de ser a responsável pelo recebimento e pela administração de parte do dinheiro do tráfico, que ela oculta através de depósitos bancários realizados em contas diversas.
    E, como sabido, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
    […]
    Assim, por ora, nota-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal não se mostram suficientes diante da gravidade do delito praticado, não sendo razoável a substituição da prisão preventiva, uma vez que tais medidas não evitariam, neste caso, a reiteração delitiva e nem a cessação das atividades ilícitas pela organização criminosa.
    Além disso, como bem asseverado pela Procuradoria Geral de Justiça, as informações não noticiam o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, o que demonstra risco concreto para a aplicação da lei penal e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.’
    Como se vê, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de alto nível de envolvimento da Paciente em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas na Comunidade do Cavalão e outras comunidades vizinhas, a justificar a aplicação da medida extrema.
    O decreto prisional também frisou o periculum libertatis decorrente dos indícios da habitualidade delitiva e da probabilidade de reiteração, tudo a indicar que, no momento da segregação, a organização criminosa ainda estava estruturada e atuante (fl. 242; sem grifos no original):
    ‘Assim sendo, o periculum libertatis é verificado a partir dos indícios que denotam a habitualidade delitiva dos réus e que, pela natureza do crime perpetrado, a probabilidade de reiteração. A contenção de condutas delitivas constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar dos acusados, pois concretiza o conceito de abalo à ordem pública.’
    Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública’ (STF, RHC n.º 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
    […]
    Ademais, ‘[n]ão há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual a paciente permaneceu foragida como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal - CP’ (HC 490.602/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019).
    Cumpre registrar que, ao analisar outros habeas corpus impetrados em favor de Corréus – HC n.º 478.813/RJ, HC n.º 472.949/RJ e HC n.º 478.813/RJ, que impugnavam o mesmo decreto prisional –, a Sexta Turma desta Corte Superior não verificou nenhuma ilegalidade na prisão cautelar dos Acusados.
    Convém assinalar, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    Também não é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta dos delitos demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (RHC 82.573/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/08/2018; e RHC 99.532/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15/08/2018).
    Por oportuno, registro que, nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar” (págs. 6-10 do doc. eletrônico 12; grifos no original).
    Como se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, mormente quando se tratar de associação criminosa, como no caso sob exame. Com essa orientação, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 3º E 4º, INCISO I, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social das pacientes, evidenciada pelo envolvimento em destacada organização criminosa. 2. Habeas corpus denegado” (HC 137.515/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.552 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 131.055/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados, de forma reiterada, em prejuízo da administração pública municipal. Organização criminosa. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. Título prisional devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, as quais indicam a real periculosidade do recorrente, apontado como líder da suposta organização criminosa. Necessidade de se interromper a atuação delituosa. Precedentes. Recurso não provido. 1. Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o recorrente advindo do título prisional, que se encontra devidamente fundamentado, uma vez que calcado em sua real periculosidade para a ordem pública, em face da gravidade dos crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à administração pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em um contexto fático de associação criminosa da qual o recorrente seria o líder. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 138.937/PI, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) E CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados e pelo fundado receio de reiteração delitiva; e (b) por conveniência da instrução criminal, ante a possibilidade de interferência na colheita das provas. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 3. Ordem denegada” (HC 124.884/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS LOCALIZADOS EM COMARCAS DIVERSAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FASE FINAL. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela participação em organização criminosa, são circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. […] IV – Habeas Corpus denegado, revogada a medida liminar” (HC 140.089/SP, de minha relatoria).
    Todavia, entendo que o caso comporta a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.
    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia